Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714205-74.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 10850912). Contra tal decisão, a recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo (ID 19215530). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que (ID 19215531): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) (...) Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Todavia, salvo melhor juízo, a decisão do juízo de admissibilidade referente ao recurso extraordinário foi hibrida. Houve negativa de seguimento, em razão dos Temas 339 e 660, ambos do STF, e indmissão, em virtude dos seguintes fundamentos: E no tocante à apontada violação aos artigos 369 e 398, ambos do CPC, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1091396 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/4/2018. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto a questão à apreciação da Corte Suprema, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034